Tribunal: STF
Processo: RHC 190004
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Flávio Pinto Júnior contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 570.277/MG.
    Consta dos autos que o recorrente impetrara habeas corpus perante o TRF 1ª Região, pleiteando a revogação de sua prisão preventiva ante à ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Na Corte regional, a ordem foi denegada nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Prisão decretada para garantia da ordem pública. Os elementos probatórios afiguram-se suficientes à conclusão, ainda que de forma indiciária, de que o paciente integra organização criminosa. ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024 [...]; RHC n. 106.697 [...]).’.
    2. Trata-se de crimes em série, perpetrados por agentes que revelam intimidade com o delito, e que, vistos no seu conjunto e pelo modus operandi, sinalizam objetivamente para o risco de reiteração criminosa, na perspectiva da garantia da ordem pública.
    3. Ordem de habeas corpus denegada.” (eDOC 1, p. 22)
    O writ impetrado no STJ foi indeferido liminarmente em decorrência da instrução deficiente dos autos, ausente cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do então paciente (eDOC 4, p. 4 – 5). 
    Uma vez interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ negou-lhe provimento. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. 
    1. O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Precedentes.
    2. Caso no qual o ora agravante não se desobrigou do ônus de possibilitar o adequado enfrentamento da matéria, por não haver trazido, aos autos, cópia da decisão do Juízo a quo que decretou a prisão preventiva.
    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 4, p. 15).
    Nesta Suprema Corte, a defesa interpõe recurso ordinário em habeas corpus, argumentando que a ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, quando da impetração do habeas corpus no STJ, não teria o condão de impedir o seu conhecimento, tendo em vista que, “se a impetração atende aos requisitos previstos no art. 654, § 1º, do CPP, cabe à autoridade indicada como coatora requisitar, em atenção ao estatuído pelo art. 662 do CPP, as informações acerca do que foi alegado”.
    Adiciona que “o fato de a inicial não ter sido instruída com as peças ditas como fundamentais para a compreensão da controvérsia pode ser facilmente suprido pela intimação do impetrante para que as apresentasse ou até mesmo pela simples requisição de informações à autoridade impetrada, de modo a viabilizar a apreciação do mérito pela Corte” (eDOC 4, p. 24).
    Nesse sentido, requer seja conhecido e provido o presente recurso para que: i) seja determinado o regular processamento do pedido de habeas corpus; ii) seja concedida a medida liminar para que se determine a requisição do documento aludido; e iii) seja confirmada a liminar para que a autoridade coatora analise o mérito da impetração.
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ordinário.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise. 
    No caso vertente, nota-se que a defesa impetrou ordem de habeas corpus perante o STJ, visando, em suma, à revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do recorrente, diante de alegada ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, sem, conduto, instruir os autos com o decreto preventivo proferido na origem, documento essencial à apreciação do pleito.
    Diante disso, o eminente Relator no STJ assentou:
    “Pelo exame dos autos, o presente habeas corpus deve ser indeferido liminarmente. 
    Isso porque a impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir suficientemente o writ com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, peça essencial para a verificação da verossimilhança das alegações e que poderiam dar suporte à premissa da defesa. 
    Como é sabido, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em virtude de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante.” (eDOC 4, p. 4, grifei)
    Provocada em sede de agravo regimental, a Turma referendou o entendimento supra.
    Sobre o tema, o MPF manifestou-se nos seguintes termos:
    “Verifica-se que o acórdão prolatado pela Corte Regional demonstra a necessidade da custódia cautelar na espécie, considerando a suposta e relevante participação do recorrente em organização criminosa voltada à prática de diversos crimes (tráfico de drogas, receptação e lavagem de dinheiro), apontando-se, a título ilustrativo, o modus operandi e a apreensão de mais de 300 kg de maconha. 
    Contudo, constata-se que consta dos autos somente a cópia do acórdão prolatado pela Corte de origem e de outros documentos relacionados a algumas condições pessoais, inexistindo o decreto de prisão preventiva do recorrente. 
    Ora, ressalte-se que é dever do impetrante instruir a inicial do habeas corpus com os documentos imprescindíveis ao exame da apontada ilegalidade, de modo que, ausente documento necessário à análise do alegado constrangimento ilegal, é de não se conhecer do habeas corpus.” (eDOC 4, p. 39 – 40) 
    Anote-se que o presente recurso ordinário também não veio instruído com cópia da decisão aludida, impossibilitando a identificação de eventuais ilegalidades patentes.
    Nesse sentido, não vislumbro constrangimento ilegal emanado da decisão recorrida, mormente porque, se, como alega o recorrente, a inicial obedecia aos requisitos do art. 654, § 1º, do CPP, não há previsão legal que obrigue o STJ a determinar a emenda da inicial. 
    Noutra sorte, o comando de requisição de informações à autoridade indicada como coatora (art. 662 do CPP) fica adstrito à necessidade desse pleito, sendo certo que a previsão não se destina a mitigar o dever do impetrante de promover a escorreita instrução dos autos. Na espécie, não há qualquer indício de que era impossível à defesa obter a cópia do decreto preventivo, de modo que não se exige do STJ a desconsideração da ausência de prova pré-constituída. 
    Ante todo o exposto, nego provimento ao presente recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente